Tribunal: CARF
Processo: 13161.720459/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720459/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ADMINISTRADORA DALLARI AGRONEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONSIDERANDO PREÇO DE TERRA
CONSTANTE EM SIPT - POSSIBILIDADE
Por expressa determinação legal é permitido o lançamento do imposto com
base em informação de preço de terra constante no SIPT contendo aptidão
agrícola.
ÔNUS DA PROVA É DO CONTRIBUINTE DECLARANTE
Cabe ao contribuinte provar os dados por ele mesmo informados em sua
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Sum. Carf no 2)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.304, de 06 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13161.720458/2015-72, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720459/2015-17
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 24/03/2015 foi lavrada a Notificação de Lançamento no 0143/00054/2015
referente à Declaração no 01.46771.49, entregue em 08/09/2011, em razão da não comprovação
do Valor da Terra Nua – VTN declarado. A exação foi constituída para cobrança suplementar de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR de exercício 2011, Juros de Mora e Multa
de Ofício.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, com o registro de que o contribuinte não comprovou o
Valor de Terra Nua – VTN, descrito na DIRT 2011.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, ilegalidade no ato de arbitramento, vez que entende inversão do ônus probante e,
ainda, não caber ao município fixar valores referentes ao VTN, com inconstitucionalidade de lei
municipal, para além de ter apresentado cópia daqueles documentos que comprovam o efetivo
valor do imóvel. Requereu ao final a manutenção do VTN declarado e a extinção da exação.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) – DRJ/BSB
julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-087.992, de 20/09/2019, cuja
ementa abaixo se transcreve:
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
É legítima a exigência de créditos tributários formalizados por servidor competente de
município conveniado, nos termos da Lei n° 11.250/2005.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, conforme a NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu recurso o contribuinte argumentou que aquele valor declarado
corresponde à efetiva transação do imóvel, quando realizada a sua compra, entendendo não ser
razoável a arbitragem nos seguintes termos, inexistindo por parte do fisco a comprovação do
VTN arbitrado:
Exigir que o contribuinte atribua na DITR valor de mercado superior ao que ele
declarou no DIRPF e na escritura pública de compra e venda do imóvel não é razoável,
passa a transparecer que na operação de compra cometeu ato ilícito de compra com
ativo descoberto. Como se parte de seus pagamentos não fossem contabilizados.
(...)
Foi realizado o Lançamento de Credito Tributário complementar elevando a base de
cálculo do tributo om base em valor atribuído por servidor do município sede do imóvel
som base em valores lançados no SIPT/RFB sem que o município demonstre qualquer
estudo técnico que sustente o valor atribuido por hectare.
Quanto aos demais argumentos, repetiu aqueles arguidos em sua primeira peça de
defesa, especialmente quanto à necessidade do lançamento provar, com estudo individualizado, o
valor utilizado na exação como base de cálculo do tributo, para além do município não possuir
prerrogativa de fixar o VTN:
Pois para fixar o valor do VTN teria que fazer um estudo individualizado em cada
propriedade, pois cada imóvel guarda particularidades individualizadas, tais como
destinação da atividade, distancia da sede do município, acesso, índices de incidência de
chuvas e análise da composição do solo. E sabidamente a Administração Municipal não
tem este estudo realizado. Sendo assim não poderia jamais determinar o valor do VTN
por lhes faltar parâmetros técnicos.
Deve haver cuidado do ente municipal para que não haja ampliação na interpretação
dada ao convênio, pois o Município não possui prerrogativas de fixar valores referentes
ao VTN. Não está em sua base legislativa a incumbência de tal ato, sendo que valores
fixados em Lei Municipal não possuem eficácia perante o Sujeito Passivo da Obrigação
Tributária. Nem mesmo o convênio tem o poder de determinar que o Município fixe os
valores da Terra Nua, pois tal documento não possui força de Lei para impor que os
Municípios fixem valores de Terra Nua.
Alega inconstitucionalidade de lei municipal e falta de competência do município:
Como já visto, a Lei Municipal ou Decreto que fixar o VTN é inconstitucional, logo,
contestável a qualquer momento pelo Ministério Público, pelo o Sujeito Passivo da
Obrigação Tributária, pelos Tribunais de Contas e por quaisquer órgãos representativos
da sociedade civil organizada. Em linhas gerais, o ente público Município não tem
competência para fixar o valor da terra nua por que o ITR é tributo federal. A União
apenas repassa por convênio ao Município o direito de fiscalizar e arrecadar até 100%
do tributo.
Aduz mais uma vez ter ocorrido a inversão do ônus da prova com ilegalidade:
A inversão do ônus da prova ao arrepio da lei deve causar revolta nos Sujeitos Passivos
da Obrigação Tributária....
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

Por fim requereu o acatamento de seus argumentos, com reforma da decisão a quo
e a declaração de insubsistência e improcedência da ação fiscal, já que demonstrou o valor
transacionado do bem por cópia de escritura pública.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho achou por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.063, de 11/08/2021, para que a unidade de
origem apresentasse a tela SIPT que deu suporte ao arbitramento do VTN em discussão nos
autos.
A autoridade tributária juntou o extrato do SIPT e deu oportunidade de
manifestação ao recorrente.
É o relatório!
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Primeiramente, o recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução
de fls. 175 e ss, ao que, admitindo-o igualmente passo a examinar suas
razões juntamente com as demais informações produzidas nos autos.
•
alegações de ilegalidade no arbitramento, inversão do ônus da
prova e inconstitucionalidade de lei municipal
Aduz a peça recursal que houve ilegalidade no arbitramento pela
ausência de estudo que demonstre o valor utilizado na exação, para além
de entender a inversão do ônus da prova, já que, a seu juízo, cabe ao
órgão fiscal provar o que arbitra.
Primeiramente, a lei tributária que define as regras para o gravame em
exame, Lei no 9.393, de 1996, permite que a fiscalização realize o
lançamento com arbitramento da base de cálculo, em caso de
subavaliação ou prestação de dados inexatos ou incorretos, considerando
as informações sobre preços de terras constantes de sistema
instituído pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 14 caput:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

Resta suficientemente claro nos autos que a fiscalização deixou
consignada a possibilidade de arbitramento do VTN, conforme Intimação
no 0143/00032/2015, realizada antes do lançamento, com a ressalva de
que, em caso de falta da confirmação do valor, seria utilizado aquele
constante do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Conforme extrato de fls. 180, trazido aos autos após diligência, a
autoridade tributária responsável pelo lançamento se utilizou daqueles
dados constantes do SIPT da RFB para o município de jurisdição do
imóvel e exercício 2011, considerando a aptidão agrícola CAMPOS,
de VTN mais baixo.
A alegação de ilegalidade do procedimento adotado pelo fisco no
arbitramento do valor da terra, in casu, por não realizar um estudo do
preço do imóvel, é desprovida de fundamento legal e, ao contrário do
que argumenta o recorrente, o VTN utilizado obedeceu aos ditames
da lei, inexistindo, por esse motivo, ilegalidade na conduta.
Aduz ainda o recurso inversão do ônus da prova, vez que entende que é a
fiscalização tributária quem tem de comprovar o valor do imóvel,
contudo olvida que é DELE mesmo o ônus de provar o valor por si
declarado na DITR 2011 no 01.46832.98, nos termos em que reza o art.
36, caput, da IN-SRF no 256, de 2002:
Art. 36. O sujeito passivo, inclusive o isento, ou a pessoa imune deve
apresentar anualmente, em modelo aprovado pela SRF, a Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) correspondente a
cada imóvel rural, composta pelos seguintes documentos: (grifo do autor)
Portanto, inexiste qualquer inversão do ônus da prova, conforme
alegado no recurso.
Mister também ressaltar que, muito embora o recorrente tenha
apresentado cópia da transmissão do imóvel por escritura pública, para
fins tributários, a prova hábil a aferir o Valor de Terra Nua - VTN, a
juízo da autoridade tributária, é Laudo de Avaliação emitido em
conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Tratando-se de direito tributário e, em especial para o caso dos autos, o
lançamento do tributo em si, obrigação principal, acrescida de multa
proporcional e juros de mora, há que se lembrar que NÃO se trata de
sanção de ato ilícito, nos termos do art. 3o do Código Tributário
Nacional - CTN, Lei o 5.172, de 1966, portanto, o que se verificou foi a
insuficiência quanto ao pagamento de ITR, referente à DITR 2011 no
01.46832.98.
Quanto à alegada inconstitucionalidade de lei municipal, cabe somente
aplicar o entendimento sumulado por este Conselho, Sumula Carf no 2,
abaixo transcrita:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720459/2015-17

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
Por tudo posto, considerando também o cumprimento, in casu, dos
requisitos do ato constitutivo do direito em exame, nos termos em que
reza o art. 11 do Decreto n o 70.235, de 1966, ausentes as nulidades
previstas no art. 59 do mesmo decreto, não resta qualquer vício
processual a verificar.
Os exames dos argumentos acima expostos exaurem as alegações do
recurso voluntário, ao que voto pela sua improcedência, mantendo a
exação tal qual inicialmente lançada e negando a todos os pedidos.
É como voto!
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original